Tribunal: STF
Processo: ARE 1591284
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Decisão que rejeita pedido de extinção do processo por alegada desídia. Natureza interlocutória. Inexistência de julgamento da causa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que negou a admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao julgar agravo de instrumento, confirmou decisão que rejeitou o pedido de extinção de ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
2. O recorrente, no recurso extraordinário, apontou violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo, requerendo a extinção da ação da demanda por desídia do Ministério Público.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo de instrumento, afirmou que não havia evidências de demora desnecessária ou desídia do Ministério Público, atribuindo a lentidão a entraves cartorários e ao volume de processos na vara de origem. Mencionou, ainda, que a ação principal estava suspensa, aguardando o julgamento de habilitação de herdeiros.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso extraordinário contra decisão interlocutória pela qual se indefere o pedido de extinção de processo por suposta inércia do autor.
III. Razões de decidir
5. O recurso extraordinário é incabível quando interposto contra decisões interlocutórias, pois estas não configuram pronunciamento de única ou última instância apto a ensejar sua interposição, nos termos do art. 102, inc. III, da Constituição da República.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no enunciado nº 735 da Súmula, entende que não é possível a interposição de recurso extraordinário contra decisões que concedem ou indeferem medidas liminares ou antecipações de tutela, lógica que se aplica às decisões interlocutórias, por não serem pronunciamentos definitivos sobre a controvérsia.
7. A par desse aspecto, a apreciação da alegação de inércia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo expressamente consignou que o feito principal não está paralisado por inércia, mas suspenso em razão de procedimentos outros dele decorrentes, o que esbarra no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, bem como embargos de declaração com intuito protelatório, pode acarretar a aplicação de multa processual.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Agravo de Instrumento – Interposição em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, (copiada às fls. 15/21), que rejeitou o pedido de extinção do feito por alegação de inércia do Ministério Público. Não há, nos autos de origem, evidências aptas a revelar demora desnecessária ou desídia no curso dos atos processuais, diretamente causadas pelo Ministério Público. Ausente comprovação de inércia. No mais, a demora se deu em razão de entraves cartorários e excesso de processos em trâmite na Vara de Origem, como afirmou o d. magistrado “a quo”, não havendo, aparentemente, desídia por parte da agravada, a qual, aliás, ressaltou em sua contraminuta, que referida ação encontra-se, atualmente, suspensa, aguardando o “julgamento de habilitação proposta em face dos herdeiros de Fernando Antônio de Carvalho, processada no bojo de habilitação autos nº 1014190-30.2016.8.26.0053. Além disso, as intimações ao órgão ministerial devem ser pessoal e o volume imenso de processos em trâmite na vara (mais de 78.000) contribui para a lentidão de processamento – Ademais disso, há processo de habilitação de herdeiros, em trâmite, estando suspenso os autos principais, até a solução do incidente. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 42).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 64).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, e 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República. 

3.1. Discorre sobre os princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo, indicando que a demanda, na qual houve constrição de bens, tramita por longos anos “sem andamentos”.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão impugnado, seja extinta a ação de improbidade administrativa. (e-doc. 72).

É o relatório.

Decido.

4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.

5.  Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram prolatados em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em que indeferido o pedido de extinção do processo por desídia do Ministério Público.

6. Os acórdãos recorridos, portanto, têm caráter de transitoriedade. Não há, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, pela qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.

7.  O recurso extraordinário interposto na origem, em consequência, é incabível, de acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). 
5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.512.897-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/03/2025, p. 19/03/2025). 

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Súmula 735/STF.
5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes.
 IV. DISPOSITIVO 
6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
7. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.498.217-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 
2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que “com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções “mais adoções” do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação”. 
3. Agravo regimental desprovido.” 
(RE nº 606.305-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DEPUTADO ESTADUAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento do recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória. 
II – O Supremo Tribunal Federal, ao deferir medida cautelar na ADI 5.104/DF, suspendeu dispositivo com força normativa constante na Resolução 23.396/2013, do Tribunal Superior Eleitoral, que condicionava a instauração de inquérito policial eleitoral à autorização da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante. 
III – O fato de o suposto ilícito não ter sido praticado em razão do mandato eletivo afasta o foro por prerrogativa de função, nos termos da questão de ordem resolvida pelo Plenário do STF na AP 937-QO/RJ. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.220.641-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 08/02/2021).

8. Assim, inequivocamente incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal.
9. Ademais, se o entendimento acima pudesse ser superado (o que não é o caso), a eventual discordância em relação à decisão do Colegiado a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tendo em vista que o TJSP foi expresso em consignar que o feito principal não está paralisado por inércia, mas suspenso em razão de procedimentos outros dele decorrentes. Nesse sentido, a apreciação do recurso esbarra no enunciado nº 279 da Súmula do STF.

10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 

11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator